Tribunal: TJMT
Processo: 1016175-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença de no 1000813-24.2019.811.0014, ajuizada pelo ESPÓLIO DE STOESSEL DE OLIVEIRA NAVES, homologou os cálculos apresentados pelo agravado, bem como condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Para tanto, aduz o agravante que a suspensão da decisão recorrida é medida imperiosa, na medida em que não foi intimado para pagar o débito, mas, sim, para apresentar os extratos da Cédula Rural Pignoratícia no 88/00120-2, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação ou liquidação.
Afirma que, além da ausência de fundamentação do decisum e do equivocado entendimento acerca da dispensabilidade do procedimento de liquidação, o juízo de base homologou os cálculos apresentados pelo exequente e condenou o agravante ao pagamento de multa e honorários advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, sem sequer tê-lo intimado para pagar o débito.
Pondera que é inviável a liquidação por meros cálculos aritméticos e que não há que se falar em cumprimento definitivo de sentença no caso em tela, tendo em conta que a sentença proferida em ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, por se tratar de decisão genérica, nos termos do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor.
Salienta que o prosseguimento da execução causará enriquecimento ilícito do agravado e o levantamento do estratosférico valor de R$ 1.035.957,23 (um milhão e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) pode ser irreversível.
Por fim, o agravante afirma que foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário por ele interposto até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), onde se discute a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, o que reforça a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Dito isso, verifica-se que o agravante logrou demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida.
É que, além do Superior Tribunal de Justiça ter atribuído efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário 1319232 - DF interposto pelo agravante até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075), não há que se falar em pagamento, tampouco em aplicação da multa e honorários advocatícios do artigo 523 do Código de Processo Civil, se o agravante sequer foi intimado para efetivar o pagamento do débito.
De nenhuma das decisões proferidas nos autos de origem se extrai ordem de pagamento do débito reconhecido na ação civil pública, mas apenas a intimação do executado para a apresentação de extratos de evolução da dívida para que o exequente pudesse complementar ou readequar o cálculo, o que, por si só, pressupõe a apresentação de uma nova planilha nos autos originários.
De mais a mais, o perigo da demora também se faz presente, diante da possibilidade de penhora e levantamento dos valores envolvidos na execução, que alcançam a cifra de um milhão de reais.
Assim sendo, uma vez constatada a concomitância dos requisitos autorizadores da tutela judicial perseguida, a concessão da liminar é a medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão de base que homologou os cálculos apresentados pelo autor/agravado e condenou o agravante ao pagamento de multas e honorários.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.